Tribunal: TJES
Processo: 5006688-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006688-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ESTEFANIO MENDE DA SILVA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006688-25.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ESTEFANIO MENDE DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado pel
o

Advogad
o

Allex Willian Bello Lino
– OAB/ES nº
14.600
,
em favor de
ESTEFANIO MENDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

A
duz a

ausência
de justa causa
da decisão que denegou o pedido de reforma da decisão de pronúncia
.

Sustenta, ainda, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
seja determinado o retorno
da contagem
do prazo para interposição de Recurso em Sentido Estrito,
perante o juízo de 1º Grau
.

Informações devidamente prestadas
(
ID
3174748
)
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D
3243485
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006688-25.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ESTEFANIO MENDE DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, impetrado pel
o

Advogad
o

Allex Willian Bello Lino
– OAB/ES nº
14.600
,
em favor de
ESTEFANIO MENDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

A
duz a

ausência
de justa causa
da decisão que denegou o pedido de reforma da decisão de pronúncia
.

Sustenta, ainda, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
seja determinado o retorno
da contagem
do prazo para interposição de Recurso em Sentido Estrito,
perante o juízo de 1º Grau
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante foi
pronunciado
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§2º, incisos I e IV, c/c
art. 14, inciso II,
na forma do art. 29,
todos do Código Penal
,
nos autos da ação penal nº
0002143-96.2012.8.08.0048
.

Em apuração dos autos,
revela-se que o suplicante
e seu comparsa
,
a bordo de um veículo automotor
,
avistaram as vítimas conversando na calçada

e efetuaram
disparos
de arma de fogo com a intenção de mata
r
.

Durante as investigações policiais, constatou-se que a motivação criminosa se deu em razão de dívida
de uma das vítimas
com os denunciados, no valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Da análise da decisão que
pronunciou
o
requerente, observa-se que a
MM. Juí
za
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas,

conforme o que se extrai da decisão exarada:

“
Emerge-se dos autos que os Denunciados tinham a intenção de matar a vítima Luciano Barbosa de Sá, pois esse tinha uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) com os mesmos, restando evidente a motivação torpe.

A mecânica dos fatos não deixa dúvidas que o crime se deu de modo que dificultou a defesa das vítimas.

Vale ressaltar, que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, conforme reconhecimento fotográfico de fls.55/57.

A materialidade encontra-se estampada no Boletim de Ocorrência, f1.03/07 e laudo de lesão corporal de f1.58.

Desta forma, os Denunciados incorreram na sanção penal tipificada no artigo 121, 92°, inc. I e IV c/c o art.14, inc. 11,na forma do art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-os para responderem nos termos da ação penal, sob pena de revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, requerendo, ao final, sejam PRONUNCIADOS e submetidos, por consequência, a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, onde esperamos a condenação dos mesmos.”

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE AGENTES POLICIAIS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 4. Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. V – In casu, a decisão de pronúncia apontou, além de depoimento colhido na fase do inquérito e sob sigilo, prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, apta a demonstrar a presença de tais indícios (HC n. 127.215/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/8/2009 – grifo nosso). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 681.958/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

Em relação à alegação de ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, passo a tecer as seguintes considerações.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico.

Conforme bem elucidado pela douta Magistrada de primeiro grau, os depoimentos prestados pela vítima sobrevivente na esfera policial são meios aptos a corroborarem a autoria delitiva.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar eventual condenação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006688-25.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ESTEFANIO MENDE DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE.
2.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade
.

2.

E
m havendo outras provas suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar eventual condenação.

3
.
Ordem denegada.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.